Tribunal: TCU
Processo: 033.360/2023-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-01-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 527/2005, firmado com o/a MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, Siafi/Siconv 542796, função null, que teve como objeto OBJETO: PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DA PRODUCAOFAMILIAR DE OVINO-CAPRINOS E AVICULTURA NO MUNICIPIO DE PAO DE ACUCAR - AL. (no da TCE no sistema: 76/2023).

Inteiro teor:
Acórdão 181/2024-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, em desfavor de Antônio Carlos Lima Rezende, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Convênio de registro Siafi 542796, firmado entre o órgão federal e o município de Pão de Açúcar/AL, e que tinha por objeto o programa de fortalecimento da produção familiar de ovino-caprinos e avicultura. Considerando a aprovação da Resolução-TCU 344/2022 que estabelece a prescrição intercorrente na situação de paralisação injustificada do processo por prazo superior a 3 anos (art. 8o, da Resolução-TCU 344/2022) ; Considerando a paralisia injustificada pelo prazo superior a 3 anos , no intervalo entre o Relatório Técnico Final 37/2009, de 19/10/2009 (peça 8, p. 7) e a notificação de responsável, em 31/8/2014 (peça 8, p. 7) , bem como no intervalo entre a notificação do responsável, em 28/3/2018 (peça 8, p. 8) e o Parecer 146/2022, de 29/7/2022 (peça 8) , sem a identificação de outros atos interruptivos no intervalo; Considerando a manifestação do Ministério Público junto ao TCU, no sentido de arquivar o presente processo, em razão da configuração da prescrição (art. 1o, da Lei 9.873/99 c/c art. 2o, da Resolução TCU 344/2022) ; Considerando que o Regimento Interno do TCU estabelece que, a critério do Relator, poderá ser submetido ao Colegiado, mediante Relação, processo em que o relator acolhe um dos pareceres que não conclui pela irregularidade (art. 143, I, "b", do RI/TCU) ; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/com o art. 143, inciso I, alínea "b", do Regimento Interno/TCU e com os art. 11, da Resolução-TCU 344/2022, em determinar o arquivamento do processo, em razão da consumação da prescrição intercorrente, em linha com os pareceres precedentes. 1. Processo TC- Processo 033.360/2023-5 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Antônio Carlos Lima Rezende (XXX.353.584-XX) . 1.2. Entidade: Município de Pão de Açúcar/AL. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) . 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.